Tribunal: TJBA
Processo: 8034185-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034185-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: ANTONIO DE JESUS SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
CRISTIANO MARTINS EVANGELISTA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE PATROCINADORA DO POLO PASSIVO DE DEMANDA RELATIVA À REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 936). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Petrobras em ação ordinária para revisão de benefício previdenciário e cobrança de diferenças de suplementação de pensão. A decisão agravada fundamentou-se na autonomia jurídica entre a entidade de previdência complementar e a patrocinadora, bem como na ausência de elementos indicativos de responsabilidade solidária da Petrobras pelo custeio do benefício previdenciário.

2. A agravante defende a formação de litisconsórcio passivo necessário com a patrocinadora, alegando que sua exclusão compromete o equilíbrio atuarial e financeiro do plano de previdência. Além disso, sustenta que a Petrobras, como patrocinadora, teria responsabilidade solidária conforme os arts. 47 e 98 do CPC e as Leis Complementares nº 108/2001 e 109/2001.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia central reside em saber se a Petrobras, como patrocinadora de plano de previdência complementar, possui legitimidade passiva para figurar em demanda relativa à revisão de benefícios previdenciários concedidos pela PETROS. Discute-se, ainda, a possibilidade de afastar o precedente vinculante do STJ (Tema 936) diante de alegações específicas do agravante sobre ingerência da patrocinadora.

III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 936 (REsp 1370191/RJ), firmou o entendimento de que patrocinadoras não possuem legitimidade passiva para demandas que envolvam exclusivamente relações entre participantes e entidades fechadas de previdência complementar, como concessão e revisão de benefícios. A exceção ocorre apenas em casos de atos ilícitos atribuíveis diretamente à patrocinadora, o que não é a hipótese dos autos.

5. A tentativa da agravante de afastar a aplicação do Tema 936 foi devidamente analisada e rejeitada. Não há elementos nos autos que indiquem ingerência da Petrobras na gestão do plano de previdência ou em atos específicos que ensejassem a responsabilidade solidária. A autonomia jurídica e patrimonial da PETROS, regida por regras próprias e estabelecida em Lei Complementar nº 109/2001, reforça a exclusão da patrocinadora do polo passivo.

6. O argumento de que a relação de patrocínio geraria responsabilidade solidária não encontra respaldo jurídico ou probatório. A solidariedade não pode ser presumida, devendo ser expressamente prevista em contrato ou demonstrada por fatos que configurem a responsabilidade, o que não se verificou no caso.

7. Prevalece, assim, o entendimento consolidado no Tema 936, que veda a inclusão da patrocinadora em lides estritamente relacionadas à administração do plano, sob pena de violar a autonomia das entidades de previdência complementar e desrespeitar a sistemática do regime de precedentes.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A patrocinadora de plano de previdência complementar não possui legitimidade passiva em demandas que envolvam exclusivamente relações entre participantes e a entidade previdenciária, salvo em casos de atos ilícitos diretamente atribuíveis à patrocinadora, nos termos do Tema 936/STJ. 2. A autonomia jurídica e patrimonial das entidades de previdência complementar, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 109/2001, é incompatível com a responsabilização solidária presumida da patrocinadora em litígios relativos à gestão de planos de benefícios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.

8034185-73.2024.8.05.0000
, em que figura, como Agravante, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS), e, como Agravadas, PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outras.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de __________ de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça